Tribunal: TJBA
Processo: 8010920-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010920-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA

AGRAVADO: LEONARDO VINHAS SILVA

Advogado(s):

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CONSUMERISTA. IRRESIGNAÇÃO. TESE RECURSAL.
INAPLICABILIDADE DO DIREITO CONSUMERISTA. INSUBSISTÊNCIA.
COOPERATIVA, QUE OFERTA CRÉDITO AOS ASSOCIADOS INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
LEI
4.595/64 E PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
s cooperativas de crédito, nos termos do art. 18, parágrafo único, se submetem à
lei 4.595/64, que dispõe sobre instituições bancárias e creditícias. Precedentes do STJ na mesma diretiva.
AgInt no AREsp 1361406/PR.

2.
Funcionando a cooperativa, no caso em apreço, como instituição financeira, aplica-se-lhe o Código de Defesa do Consumidor.

3
.

Incompetência absoluta do Juízo Cível. Declínio da competência para o juízo consumerista que se impõe.

4
.

Decisão mantida.

5.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
O RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
26 de agosto de 2024.